Tribunal: TJMT
Processo: 1054693-44.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054693-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), AGNALDO DA SILVA BARROS - CPF: 306.790.988-79 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE DECLAROU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA “EXTRA PETITA” – ACOLHIMENTO DE RECONVENÇÃO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO, COM O AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DECLARADA COM BASE NO ERRO PROCEDIMENTAL – RECURSO PROVIDO

Incorre em erro procedimental a sentença que acolhe reconvenção inexistente e declara sucumbência recíproca com base nesse vício, cujo saneamento resulta na atribuição do ônus sucumbencial em sua integralidade à parte requerida, que, nos autos da ação de busca e apreensão, reconhece o pedido autoral e realiza o pagamento do valor devido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta em face de
AGNALDO DA SILVA BARROS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção, de forma a alterar encargos contratuais, distribuindo reciprocamente o ônus sucumbencial, com os honorários advocatícios arbitrados em 20% “para cada um dos patronos”.

A autora, ora apelante, se limita a afirmar que não houve sucumbência recíproca, mas decaimento mínimo, a demandar a atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte requerida, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor da ação de busca e apreensão impugna a sentença no que tange à distribuição recíproca do ônus sucumbencial, por entender que houve decaimento mínimo de sua parte, razão pela qual as despesas do processo seriam devidas integralmente pelo requerido.

A pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, para distribuir reciprocamente o ônus sucumbencial, a sentença decidiu reconvenção inexistente. Afinal, como se infere da leitura da peça contestatória, a parte requerida não pleiteou a revisão de encargos contratuais nos autos da ação de busca e apreensão – o que, aliás, seria inadmissível sem petição autônoma -, mas apenas noticiou a propositura de ação diversa e conexa, que tramitaria por dependência, na qual se discutiriam as cláusulas do contrato de financiamento do automóvel objeto de garantia fiduciária.

A referida ação é a revisional de número 1060018-97.2019.8.11.0041, na qual, inclusive, o juiz de primeira instância suscitou conflito de competência, que restou devidamente repelido pela 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, confirmando-se a competência do sentenciante, ante a evidente conexão havida entre a ação de revisão contratual e a de busca e apreensão.

A aludida revisional permanece em trâmite sem julgamento de mérito, encontrando-se, até o momento, em fase de impugnação à contestação.

Portanto, a sentença em análise incorreu em julgamento “extra petita”, tendo acolhido reconvenção inexistente e, com esse fundamento, determinado o rateio recíproco do ônus sucumbencial, em flagrante erro procedimental.

Logo, não há caminho senão o da anulação parcial da sentença, com a cassação do tópico atinente à reconvenção inexistente e, por consequência, a atribuição do ônus sucumbencial à parte requerida, que reconheceu juridicamente o pedido autoral ao realizar o pagamento do valor pleiteado na inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para:
(i)
anular a sentença no tópico atinente à reconvenção, e;
(ii)
atribuir exclusivamente à parte requerida o ônus sucumbencial relativo à lide principal, arbitrando a verba honorária em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022